Tribunal: TJSP
Processo: 1060582-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – PRISÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor militar do Estado de São Paulo, voltada à desconstituição do ato administrativo que culminou na suspensão de seus vencimentos, em razão de se encontrar sob custódia cautelar – Admissibilidade – Prisão provisória ordenada por Juízo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – PRISÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor militar do Estado de São Paulo, voltada à desconstituição do ato administrativo que culminou na suspensão de seus vencimentos, em razão de se encontrar sob custódia cautelar – Admissibilidade – Prisão provisória ordenada por Juízo criminal que não tem o condão de alcançar automaticamente aspectos patrimoniais do servidor - Suspensão do pagamento do servidor público provisoriamente custodiado traduz inequívoco caráter antecipatório da pena final que, porventura, venha a ser aplicada no processo penal - Inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, do Decreto-Lei no 260/70, com a redação dada pela LCE no 1.013/2007, por violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da remuneração – Precedentes do Órgão Especial do TJSP e do Supremo Tribunal Federal – Vencimentos que devem ser regularmente pagos até eventual decisão administrativa ou decisão condenatória definitiva no processo criminal que culmine em perda do cargo – Sentença de procedência mantida – Recurso da Fazenda Estadual e reexame necessário não providos.